Tribunal: CARF
Processo: 12466.002432/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002432/2006-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.435 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Embargante
FISCOMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/12/2003 a 18/01/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
Demonstrada a ocorrência da omissão apontada pelo Embargante, deve-se
sanear o acórdão embargado, sendo que, havendo alteração do alcance da
decisão, o acolhimento dos embargos se dá com efeitos infringentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 09/12/2003 a 18/01/2005
MULTA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
DECORRENTE DA IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MERCADORIA.
IMPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido aplicada a pena de perdimento de mercadoria importada em
decorrência da apuração de ocorrência de dano ao erário por meio de
interposição fraudulenta, torna-se inexigível a multa decorrente da importação
irregular da mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para acrescentar na decisão contida no
acórdão no 3201-002.444 o cancelamento da multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no
4.502/1964. Vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que
acolhiam os embargos mas sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002432/2006-61
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002432/2006-61

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em face do acórdão no 3201-002.444, de 26/01/2017, em que se negou provimento aos recursos
de ofício e voluntários interpostos em decorrência da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ)
em que se dera parcial provimento às Impugnações, exonerando-se a multa referente ao controle
administrativo das importações, prevista no art. 633, inciso I, do Decreto n° 4.543/2002
(RA/2002).
O presente processo originou-se da lavratura de autos de infração relativos ao
Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição para o PIS/Pasep, multa de oficio
qualificada (150%), juros de mora, multa do controle administrativo das importações (100%
sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado) e multa por entrega a consumo de
mercadorias estrangeiras importadas de forma irregular ou fraudulenta, prevista no art. 83, inciso
I, da Lei n° 4.502/1964, com a redação dada pelo art. 1° do Decreto-lei n° 400/1968,
regulamentada pelo art. 631 do Decreto n° 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro — RA/2002).
Os lançamentos tiveram como sujeitos passivos as sociedades empresárias Cotia
Trading S/A e H. Stern Comércio e Indústria S/A e decorreram da apuração de interposição
fraudulenta em importações, em que o real adquirente das mercadorias (H. Stern) não havia sido
identificado, uma vez que, nas Declarações de Importação (DI), as operações tinham sido
registradas como sendo por conta própria da Cotia Trading S/A (atual Fiscomex Importação e
Exportação S/A).
Segundo a Fiscalização, H. Stern negociara a compra das mercadorias diretamente
junto aos verdadeiros exportadores no exterior, valendo-se da empresa de agenciamento de
cargas denominada AST, figurando, formalmente, como a destinatária das mercadorias a
empresa Cotia Trading, cujas aquisições encontravam-se informadas com preços irrisórios.
Em sua Impugnação, Cotia Trading alegou que, no documento obtido junto ao
Adido Aduaneiro da França para a América do Sul, não existia qualquer informação no sentido
de que a empresa AST, que constava como exportadora nas DIs autuadas, não tinha permissão
para atuar como empresa comercial, tendo sido consignado apenas que a sua atividade principal
era a organização de transportes marítimos e aéreos, fato esse que não implicava, em princípio,
em proibição de realização de transações comerciais. Aduziu, ainda, (i) a utilização pela
Fiscalização de prova emprestada, (ii) a ocorrência efetiva de contrato de compra e venda
previamente celebrado com o promissário comprador (importação por conta e ordem), com
responsabilidade financeira e comercial do importador, (iii) precariedade dos argumentos em que
se sustentou o auto de infração, (iv) autuação com base em indícios e presunções, (v)
regularidade fiscal das operações, (vi) inocorrência de subfaturamento, (vii) inobservância pela
Fiscalização do procedimento especial de valoração aduaneira (Instrução Normativa SRF n°
327/2003), (viii) inocorrência de dano ao Erário, (ix) imposição de duas penalidades (bis in
idem) sobre o mesmo ato considerado ilícito (multa majorada de 150% sobre as diferenças de
tributos e multa de 100% sobre as diferenças entre o preço declarado e o efetivamente praticado)
e (x) caráter confiscatório das multas aplicadas.
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002432/2006-61

H. Stern também impugnou os lançamentos, arguindo (i) ilegitimidade passiva,
(ii) a responsabilização solidária em importações de encomendante predeterminado somente
passou a ser prevista com a edição da Lei n° 11.281/2006, cuja vigência foi posterior aos fatos
sob exame, ocorridos em 2004 e 2005, (iii) falta de efetiva comprovação da alegada inidoneidade
das empresas e da ocorrência de fraude, (iv) a aquisição das mercadorias importadas se dera no
mercado interno, (v) utilização de prova alheia aos autos (importações realizadas por terceiros),
(vi) a fabricação de produtos com a marca H. Stern nada tinha de fraudulento, (vii) as aquisições
de mercadorias junto à Cotia Trading foram legítimas e válidas, (viii) inobservância pela
Fiscalização do procedimento especial de valoração aduaneira, (ix) o arbitramento efetuado pela
Fiscalização não podia ser considerado "critério razoável", pois não levou em consideração as
peculiaridades das mercadorias, (x) recolhimento integral dos tributos devidos na importação e
(xi) a aplicação da penalidade prevista no art. 83, inciso I, da Lei n° 4.502/1964 foi inteiramente
descabida e abusiva.
A DRJ deu provimento parcial às Impugnações, exonerando-se apenas a multa
referente ao controle administrativo das importações, prevista no art. 633, inciso I, do Decreto n°
4.543/2002 (RA/2002).
Cientificadas do acórdão de primeira instância, as empresas interpuseram Recurso
Voluntário, repisando os argumentos de defesa.
A turma julgadora do CARF converteu o julgamento em diligência, determinando
à repartição de origem a prestação de informações acerca dos critérios de valoração utilizados na
apuração do subfaturamento e a anexação a estes autos de cópia do processo administrativo no
12466.002860/2005-11, processo esse relativo ao perdimento das mercadorias relacionadas à
ação fiscal, vindo a autoridade administrativa a informar as Declarações de Importação
paradigmas que serviram de base à valoração das mercadorias importadas e a apresentar a cópia
do processo solicitada.
Ao apreciar os resultados da diligência, a turma julgadora decidiu converter mais
uma vez o julgamento em diligência, determinando-se a ciência das partes para se se
pronunciarem sobre as informações e documentos carreados aos autos pela repartição de origem,
providência essa devidamente tomada, vindo as empresas e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) a apresentar suas manifestações.
O acórdão da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, em que se
negou provimento aos recursos de ofício e voluntário, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de apuração: 09/12/2003 a 18/01/2005
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
deve apresentar-se comprovada no processo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002432/2006-61

Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE
PERDIMENTO PREVISTA NO DL 1.455/76, ART. 23, INCISO V.
Ficam sujeitas a pena de perdimento as mercadorias importadas cuja operação foi
realizada por meio de interposição fraudulenta, conforme previsto no art. 23, inciso V,
do Decreto-Lei no 1.455/76.
IMPOSSIBILIDADE
DA
APLICAÇÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA NO VALOR DA MERCADORIA. ART. 23, § 3o DO
DECRETO-LEI No 1.455/76.
Não sendo possível a aplicação da pena de perdimento, em razão das mercadorias já
terem sido dadas a consumo ou por qualquer outro motivo, cabível a aplicação da multa
de conversão da pena de perdimento, prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/76.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE
DA MERCADORIA IMPORTADA. ART. 95, INCISO V, DO DL 37/66.
Responde pela infração conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importador, nos termos previstos no art. 95, inciso V, do
Decreto-Lei no 37/66.
SUBFATURAMENTO.
IMPOSTOS
DEVIDOS
NA
IMPORTAÇÃO.
LANÇAMENTO.
Incide os impostos devidos na importação sobre as diferenças apuradas entre os preços
declarados e os efetivamente praticados, nos termos da legislação tributária vigente com
os acréscimos legais devidos.
INFRAÇÃO
AO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DAS
IMPORTAÇÕES.
PENALIDADE. APLICAÇÃO.
As multas relativas às infrações administrativas ao controle das importações somente
podem ser lançadas antes da aplicação da pena de perdimento da mercadoria.
Recurso de Ofício e Voluntário Negados
Cientificadas da decisão de segunda instância, as empresas Cotia Trading S/A
(Fiscomex Importação e Exportação S/A) e H. Stern Comércio e Indústria S/A opuseram
Embargos de Declaração, alegando a ocorrência de omissões e/ou obscuridade no acórdão
embargado, vindo o Presidente da turma, em 31/08/2017, a acolher parcialmente apenas os
embargos da Cotia Trading, relativamente à inaplicabilidade da multa do art. 83, inciso II, da Lei
no. 4.502/1964.
Em 26 de fevereiro de 2018, por meio do acórdão no 3201-003.437, a turma
julgadora acolheu os embargos, com efeitos infringentes, para excluir da autuação a multa
prevista no art. 83, inciso I, da Lei 4.502/64, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002432/2006-61

Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos. No caso concreto,
comprovado a existência de omissão na decisão, cabe a admissibilidade dos embargos
para a correção do Acórdão.
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE
PERDIMENTO
PREVISTA
NO
DL
1.455/76,
ART.
23,
INCISO
V.
INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 83, I DA LEI 4.502/64.
Ficam sujeitas a pena de perdimento as mercadorias importadas cuja operação foi
realizada por meio de interposição fraudulenta, conforme previsto no art. 23, inciso V,
do Decreto-Lei 37/66, não sendo aplicável a multa prevista no art. 83, inciso I da Lei
4.502/64.
Embargos Providos
Em 19 de julho de 2018, o Presidente da Câmara deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela PGFN, admitindo-se a rediscussão acerca da possibilidade de aplicação
da multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964 nas hipóteses de interposição
fraudulenta na importação de mercadorias.
Em 10 de agosto de 2018, a empresa Cotia Trading interpôs Recurso Especial,
alegando a inexistência de ocultação do real adquirente em face da legislação que à época
regulava as importações, bem como a inexistência de adiantamento de recursos, vindo o
Presidente da Câmara a negar seguimento a referido recurso, negativa essa mantida pela
Presidente do CARF ao apreciar o agravo interposto pela empresa.
Na mesma data, a empresa Cotia Trading apresentou contrarrazões aos embargos
da PGFN, reafirmando a inaplicabilidade da multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no
4.502/1964.
Em 11 de dezembro de 2019, Fiscomex Importação e Exportação S/A (nova
denominação da empresa Cotia Trading S/A) peticionou junto à PGFN, informando que os
créditos tributários objeto deste processo ainda não haviam sido constituídos definitivamente e,
portanto, não podiam ser inscritos na Dívida Ativa, dado o não encerramento da lide em relação
a um dos responsáveis solidários.
Em 26 de fevereiro de 2020, o CARF foi cientificado de decisão interlocutória em
mandado de segurança impetrado pela empresa H. Stern Comércio e Indústria S/A, em que se
decidiu pela interrupção do prazo para que a impetrante pudesse apresentar Recurso Especial
nestes autos, em razão da ocorrência de problemas técnicos de acesso ao sistema e-CAC da
Receita Federal, bem como pela suspensão de quaisquer atos de cobrança do débito objeto destes
autos até ulterior determinação daquele Juízo.
De acordo com despacho originário da Assessoria Técnica e Jurídica do CARF
(fls. 3.842 a 3.844), a par da decisão judicial, a PGFN cancelou os débitos inscritos em Dívida
Ativa, sendo transferidos para o processo administrativo no 10783.722254/2019-94 todos os
créditos tributários considerados como definitivos, nos termos do Acórdão no 3201-002.444, de
26/01/2017, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3201-003.437, de 26/02/2018, uma vez que
não se admitira o recurso especial interposto pela empresa Cotia Trading S/A, remanescendo
nestes autos apenas a parte do crédito ainda em discussão, dada a admissibilidade do recurso
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002432/2006-61

especial interposto pela Fazenda Nacional, relativamente à multa prevista no art. 83, inciso I, da
Lei no 4.502/64, que havia sido excluída pela turma ordinária.
Em 1o de setembro de 2020, o Juízo Federal determinou a habilitação da empresa
H. Stern no sistema e-CAC e, considerando os desdobramentos judiciais e administrativos
anteriores e posteriores à apreciação da liminar, decretou a nulidade de todos os atos praticados
neste processo administrativo a partir da edição da Instrução Normativa RFB no 1.782, de 11 de
janeiro de 2018,1 vindo o Presidente da 3a Seção do CARF a devolver os presentes autos à
Secretaria da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) para que se
providenciasse o acesso do contribuinte ao e-CAC e retornasse este processo para a mesma
situação em que se encontrava antes de 11/01/2018, retomando o seu trâmite administrativo,
dada a decisão judicial no sentido de se tornarem sem efeito todos os atos praticados a partir
dessa data, situação essa que afetava, inclusive, o acórdão de embargos que havia sido proferido
em 26/02/2018.
O contribuinte e o responsável solidário foram cientificados das alterações
promovidas nestes autos a partir das referidas decisões judiciais, mas não se manifestaram.
É o relatório.

1 Dispõe sobre a entrega de documentos no formato digital para juntada a processo digital ou a dossiê digital no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, inobstante a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção do CARF já ter decidido, no acórdão no 3201-003.437, de 26/02/2018, acerca dos
Embargos de Declaração opostos pela empresa Cotia Trading S/A (atual Fiscomex Importação e
Exportação S/A), esta turma deverá julgá-los novamente em razão da declaração de nulidade
exarada pela Justiça Federal em relação a todos os atos prolatados nestes autos posteriormente a
11/01/2018.
Nos Embargos de Declaração, a Embargante havia alegado a ocorrência de
algumas omissões e obscuridades no acórdão embargado, mas o Presidente da Turma acolheu
somente o argumento relativo à inaplicabilidade, no caso concreto, da multa do art. 83, inciso I,
da Lei no. 4.502/1964.
Segundo o Embargante, a referida multa, aplicável em razão de entrega a
consumo de mercadoria importada de forma irregular ou fraudulenta, somente se tornava
exigível quando a mercadoria importada fosse ocultada, mediante artifício doloso, do controle
das autoridades administrativas (ou seja, o importador não as declarava, ou deixava de emitir os
documentos cabíveis para formalizar a operação).
Ainda de acordo com o Embargante, em sede de revisão aduaneira, todas as
mercadorias haviam sido submetidas a controle das autoridades fiscais, encontrando-se a
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002432/2006-61

fiscalização, à ocasião, apta para lançar eventuais créditos tributários devidos. Logo, a acusação
fiscal de que teria ocorrido a ocultação do real adquirente das mercadorias não se relacionava à
mercadoria, mas ao seu destinatário, não cabendo, por conseguinte, a multa prevista no art. 83,
inciso I, da Lei 4.502/1964 (art. 631 do RA/2002).
Contudo, ainda segundo o Embargante, considerando-se a descrição dos fatos da
autuação, a penalidade cabível era somente aquela prevista na Lei 10.637/2002, destinada a
coibir a interposição fraudulenta de terceiros, regra essa inserida no art. 23, inciso V, do Decreto-
lei no 1.455/1976 e reproduzida no art. 618, inciso XXII, do RA/2002, não correspondendo o
enquadramento legal da infração, portanto, à hipótese fática relatada pela fiscalização.
Inicialmente, deve-se ressaltar que, no acórdão de primeira instância, já havia sido
exonerada a multa referente ao controle administrativo das importações prevista no art. 633,
inciso I, do Decreto n° 4.543/2002 (RA/2002), por se tratar, de acordo com o julgador de
primeira instância, de imposição simultânea (bis in idem) à pena pecuniária legalmente
substitutiva do perdimento a que estão sujeitas as mercadorias importadas de forma irregular ou
fraudulenta, em virtude de tais mercadorias terem sido entregues a consumo ou consumidas.
No entanto, na descrição dos fatos do auto de infração, consta que os
procedimentos fiscais adotados culminaram na efetiva aplicação da pena de perdimento das
mercadorias importadas, controladas no processo administrativo no 12466.002860/2005-11,
situação em que, diferentemente do alegado pelo julgador de piso, não se podia exigir dos
autuados a multa resultante da conversão da pena de perdimento prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455/1976.
O Embargante, nesta instância, pretende o cancelamento da multa prevista no art.
83, inciso I, da Lei 4.502/1964 (art. 631 do RA/2002), por considerar que a penalidade cabível
era aquela do art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/1976, com redação dada pela Lei no
10.637/2002, por ser mais específica que a primeira, dado não poder haver duas normas
punitivas aplicáveis ao mesmo fato, com penalidades equivalentes (100% do valor da
mercadoria).
Logo, independentemente do já decidido na primeira instância, confirmado no
acórdão no 3201-002.444, o que se deve aqui analisar é a possível incompatibilidade de exigência
da pena de perdimento decorrente do dano ao erário prevista no art. 23, inciso V e § 1o do
Decreto-lei no 1.455/1976 e a multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei 4.502/1964 (art. 631 do
RA/2002), verbis:
Decreto-lei no 1.455/1976/Decreto no 4.543/2002 (RA), art. 618, inciso XXII
(...)
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002432/2006-61

§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
(...)
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
[...]
Lei 4.502/1964
(...)
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente: (Vide Decreto-Lei no 326, de 1967)
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dêle saído ou nêle
permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal, conforme o
caso; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968) (Vide) (Vide Decreto-lei no
2.331, de 1987)
[...]
Decreto no 4.543/2002 (RA)
Art. 631. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a consumo, ou
consumirem mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente no
País ou importada irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da
declaração da importação no Siscomex, ou desacompanhada de Guia de Licitação ou
nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I, e Decreto-lei no
400, de 30 de dezembro de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A multa referida no caput não será exigida quando já tenha sido
aplicada a pena de perdimento do bem, caso em que será efetuada a conversão de que
trata o § 1o do art. 618.2 (Redação dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003) (destaques
nossos)
Nos termos do parágrafo único do art. 631 do Decreto no 4.543/2002
(Regulamento Aduaneiro 2002), tendo havido a aplicação da pena de perdimento à mercadoria
importada de forma irregular, não se aplica a multa prevista no art. 83, inciso I, do Decreto-lei no
4.502/1964 (art. 631, caput, do Regulamento Aduaneiro 2002).
Diante do exposto, vota-se por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para alterar parte da decisão contida no acórdão no 3201-002.444, no sentido de se
cancelar a multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964.
É o voto.

2 § 1o A pena de que trata este artigo converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não
seja localizada ou que tenha sido consumida (Decreto-lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002, art. 59). (Redação dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002432/2006-61

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3912
DF CARF MF
Original